Tribunal: STJ
Processo: 1006636-16.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416010 - MT (2023
/0234552-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS FALIDA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTROS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS
: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
EMBARGADO
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TÚLIO - MT011876A
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO
: SICREDI OURO VERDE MT
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EMBARGADO
: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
EMBARGADO
: GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA53222203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c6d40eb-abcd-4646-bbee-fa7ba95af1b0

No presente caso os embargos de declaração merecem
2.
provimento para corrigir erro relacionado ao resultado do
julgamento constante na emenda do acórdão. Isso porque, o agravo
interno teve o provimento negado, mas na ementa constou que
o recurso não foi conhecido.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
3.
para sanar o referido erro.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3c6d40eb-abcd-4646-bbee-fa7ba95af1b0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2416010 - MT (2023
/0234552-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS FALIDA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTROS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS
: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
EMBARGADO
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TÚLIO - MT011876A
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO
: SICREDI OURO VERDE MT
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
EMBARGADO
: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
EMBARGADO
: GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA52683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 5a112682-2c45-42f9-b93b-52b8a57ce95a

No presente caso os embargos de declaração merecem
2.
provimento para corrigir erro relacionado ao resultado do
julgamento constante na emenda do acórdão. Isso porque, o agravo
interno teve o provimento negado, mas na ementa constou que
o recurso não foi conhecido.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
3.
para sanar o referido erro.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por M. I. CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI EPP
, contra acórdão de fls. 1704/1708 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que não
conheceu do agravo interno apresentado pela ora embargante.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO
DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDANTE. Razões do agravo interno que não impugnam1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do NCPC, atraindo a aplicação da
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
Súmula 182/STJ.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 1714/1720, e-STJ), a
embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi obscuro quanto à devida impugnação
da decisão monocrática da presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPP, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão ou acórdão.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é admitido o
uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional,
para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual
tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
julgamento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
.
2/10/2006)
Documento eletrônico VDA52683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 5a112682-2c45-42f9-b93b-52b8a57ce95a

Nesse mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA.
CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS TRAZIDOS INOPORTUNAMENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa
equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o
acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira
julgamento
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
. [...] 5. Embargos de
2/10/2006)
declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.207.830/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/11/2018,
) [grifou-se]
16/11/2018.
No presente caso, os embargos de declaração merecem provimento, para
sanar erro existente na ementa do acórdão.
Como os fundamentos da decisão monocrática de lavra da Presidência do
STJ foram devidamente impugnado nas razões do agravo interno, o recurso teve o
provimento negado. Contudo, na ementa constou que o recurso não foi conhecido.
Logo, a ementa deve ser corrigida, ficando com a seguinte redação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
2. Do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar o referido erro.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52683159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:10
Código de Controle do Documento: 5a112682-2c45-42f9-b93b-52b8a57ce95a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.416.010 / MT
Número Registro: 2023/0234552-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030995020198110086 10066361620228110000 20252299320218260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS FALIDA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTROS
ADVOGADOS : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE
DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS : SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
AGRAVADO
: DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TÚLIO - MT011876A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO
: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE
DA AMAZÔNIA LTDA
AGRAVADO
: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
Documento eletrônico VDA53205960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:13
Código de Controle do Documento: 9c970eae-717a-4caf-8c29-2724caf8cf3d

AGRAVADO
: GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS FALIDA LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E OUTROS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
BRUNA CORREA FONSECA - GO049741
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE
DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
ADVOGADOS
: SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - RO001084
RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO003249
EMBARGADO : DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TÚLIO - MT011876A
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO : SICREDI OURO VERDE MT
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE
DA AMAZÔNIA LTDA
EMBARGADO : HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
EMBARGADO : GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
EMBARGADO : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
16/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:13
Código de Controle do Documento: 9c970eae-717a-4caf-8c29-2724caf8cf3d